Tribunal: TJMT
Processo: 1018448-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018448-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), SONIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 442.029.621-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – DISCORDÂNCIA DO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A SUBSTITUIÇÃO NÃO CAUSARIA PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

S
egundo o STJ, a substituição da penhora se torna viável se vier acompanhada de demonstração cabal do prejuízo insuportável acarretado ao executado, ou, em outras palavras, quando se mostrar altamente “i
mperiosa
(...)
para afastar a ocorrência de dano desproporcional
” (STJ – 2a Turma – AREsp 1.547.429/SP – Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Julgado em 17/12/2019, DJe 25/5/2020), o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SÔNIA REGINA DE ALMEIDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 1023672-50.2019.8.11.0041), proposto contra a agravante pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu pedido de substituição de penhora formulado pela executada/agravante, para que a constrição do imóvel rural objeto da matrícula no 1.299 do SRI da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, com 70,586 hectares de extensão territorial, fosse substituída por constrição de dois imóveis urbanos objeto das matrículas no 114.460 e 115.405, ambas do SRI da Comarca de Várzea Grande/MT
(cf. Id. no 159216385 dos autos de origem).

A executada/agravante sustenta que o exequente/agravado “
não aceita o bem ofertado em substituição apenas por capricho e com objetivo de agravar
(sua)
situação
” e que o Banco manifesta sua recusa/discordância sem sequer indicar “
qualquer prejuízo que sofreria com a substituição
”.

Assegura que não se trata de “
uma busca por burlar o pagamento da dívida em debate
” e que “
o que se busca é saldá-la da forma menos onerosa e que trará menos consequências patrimoniais
”, tratando-se de medida admissível porque presentes “
os requisitos autorizadores da substituição do bem penhorado
”, afinal, “
os imóveis indicados encontram-se livres de quaisquer ônus, com Laudo de Avaliação anexado e sem qualquer resistência a realização da devida penhora
” (sic – cf. Id. no 224681658 - Pág. 5/6).

Discorre, no mais, sobre a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de pequena propriedade rural (sic – cf. Id. no 224681658 - Pág. 7/12).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito ativo ao recurso, “
suspendendo/cancelando a realização do leilão agendado para os dias 10/07/2024 e 17/07/2024
”, e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada, “
cancelando em definitivo a realização do leilão
” e deferindo o pedido de substituição da penhora
(sic – cf. Id. no 224681658 - Pág. 13).

A decisão vinculada ao Id. no 225025654 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no
226988167
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, ou seja, deve o efeito devolutivo se restringir à matéria sobre a qual a decisão agravada se pronunciou ou, quando muito, sobre a matéria sobre a qual a decisão agravada deixou de se pronunciar quando deveria fazê-lo. Não pode o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer discussão lateral deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau, ainda que sejam afetas a matérias de ordem pública.

Assim, o espectro de cognição do presente recurso deve se restringir ao acerto ou desacerto técnico da r. decisão agravada quanto ao indeferimento do pedido de substituição da penhora do imóvel rural pelos dois imóveis urbanos, não podendo este eg. Tribunal de Justiça se pronunciar sobre a alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Aliás, sobre a limitação do efeito devolutivo de Agravos de Instrumento, comumente diríamos que não pode “
este eg. Tribunal de Justiça se pronunciar,
neste momento
, sobre o pedido...
” (
grifei
), mas, no presente caso, não se trata de um óbice provisório, existente apenas “
neste momento
” recursal.

Em verdade, a executada/agravante não poderia nem mesmo suscitar a questão de impenhorabilidade, pois o tema já foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004798-38.2022.8.11.0000, interposto pela mesma parte, contra decisão proferida pelo mesmo Juízo, no mesmo Cumprimento de Sentença, que rejeitou arguição de impenhorabilidade do mesmo imóvel rural, com base no mesmo fundamento jurídico.

Assim, não pode o presente Agravo de Instrumento ser conhecido nesse aspecto.

Sobre a substituição da penhora, o art. 847 do CPC prevê o seguinte:

“ Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

§ 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado:

I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis;

II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram;

III - descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram;

IV - identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e

V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos.

§ 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora.

§ 3o O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens.

§ 4o O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado”.

Segundo o STJ, a substituição da penhora se torna viável se vier acompanhada de demonstração cabal do prejuízo insuportável acarretado ao executado, ou, em outras palavras, quando se mostrar altamente “i
mperiosa
(...)
para afastar a ocorrência de dano desproporcional
” (STJ – 2a Turma – AREsp 1.547.429/SP – Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Julgado em 17/12/2019, DJe 25/5/2020).

No presente caso, porém, o agravado manifestou discordância quanto à substituição da penhora (cf. Id. n. 159216229 dos autos de origem), dizendo, nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 226988167, que
“teve acesso ao inteiro teor das matrículas indicadas para substituição e cerificou-se que a parte Agravante não registrou a compra e venda dos imóveis de matrícula 115.405 e 114.460 (matrículas nos ids. Num. 160427646 - Pág. 1 e seguintes) indicados à substituição, e sequer consta registro de suposta promessa de compra e venda, razão pela qual inviabiliza a substituição da penhora”
.

Portanto, não há como dizer com segurança que a substituição pretendida não trará nenhum prejuízo ao exequente.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024